Tribunal: TCU
Processo: 029.715/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6499/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Francisco Xavier Silva Neto, contra o Acórdão 8005/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 31). Considerando que, regularmente notificado, em 7/10/2020 (peça 42), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 26/10/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 43); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 8/10/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 22/10/2020 ; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco Xavier Silva Neto, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 029.715/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Xavier Silva Neto (XXX.000.263-XX); Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX). 1.2. Recorrente: Francisco Xavier Silva Neto (XXX.000.263-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Cajapió/MA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Fernanda Mendes Bezerra Gomes (OAB/MA 8.052). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.